Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. ARTIGOS 1o E 3o, INCISO VII DA LEI FEDERAL 8.009/90. PENHORABILIDADE. entendimento fixado pelo Plenário do STF em repercussão geral (RE 407.688) e em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1363368/MS). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Pedido de substituição do bem penhorado por bem indicado pelos devedores (imóvel localizado em Luziânia/GO ID 73589396) não foi objeto da decisão agravada. Da leitura da peça da impugnação à penhora apresentada pelos devedores/agravantes até foi mencionado que o executado era proprietário de gleba de terra em Luziânia/GO. No entanto, nenhum pedido na origem de substituição da penhora do apartamento localizado em Águas Claras pelo imóvel localizado em Luziânia. 2.1. Assim, se a questão não foi posta a decidir na origem e se a decisão agravada disto não cuida, não se pode discutir a questão em sede de agravo de instrumento. Como cediço, agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis; matéria transferida ao exame do Tribunal de Justiça é unicamente aquela versada na decisão recorrida. Ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir matérias não enfrentadas na decisão recorrida ou antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.
3. Bem de família legal é tratado no art. 1o da Lei Federal 8.009/90 da seguinte forma: "imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90, que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Referido inciso não faz distinção entre locação residencial ou comercial.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite penhora do bem de família do fiador, inclusive, tendo firmado, em sede de recurso repetitivo - art. 543-C do CPC, que "é legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014). 3.1. Assim é que, por expressa disposição legal (art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90) e, adotando o entendimento fixado pelo Plenário do STF em repercussão geral (RE 407.688) e em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1363368/MS), deve ser admitida a penhora de imóvel do fiador.
5. No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de aluguéis relativo a contrato de locação comercial firmado pela primeira agravante, no qual consta como fiador o segundo agravante. O imóvel penhorado pertence ao fiador. Portanto, inviável reconhecer a alegada impenhorabilidade.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.